Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-42.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002373-42.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA RODRIGUES CAPILE - CPF: 045.044.131-83 (APELADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PACOTE DE TURISMO - ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO DE IDA – MAIS DE DOIS DIAS DE ATRASO – ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – REQUISITO NECESSÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC
- TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A CONTAR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso do voo na ida em viagem curta de férias e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito passível de reparação.

Deve ser mantido o valor fixado para indenização com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC. (AgInt no REsp 1433215/SC).

O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incide a partir da citação

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR as requeridas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, AGÊNCIA DE VIAGENS GELTUR EIRELLI - ME e GOL LINHAS ÁREAS S/A, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso – 17.12.2014 (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data).

CONDENO também as rés, solidariamente, e em dobro, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 130,35 (táxi) e R$ 340,61 (trezentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do desembolso.

Em consequência,
julgo extinto o feito
, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.”

A Companhia Aérea, ora apelante, diz que prestou toda assistência necessária e não restou comprovado qualquer dano, nem perda de passeios e compromissos.

Sustenta que “
o atraso do voo decorreu de evento irresistível e imprevisível, que acabou por impossibilitar, momentaneamente, a execução do contrato de transporte aéreo nos termos originalmente pactuados, fato esse que jamais pode ser ignorado.
”

Discorre sobre a eficácia da tela sistêmica como meio de prova de suas alegações.

Afirma que eventuais atrasos por motivos de procedimentos inerentes ao voo e outras ocorrências durante o procedimento, são situações comumente verificadas, e não são aptas a gerar o dever de indenizar, uma vez que se caracterizam excludente de responsabilidade civil.

Alega que os danos materiais não foram comprovados, visto que toda a assistência material foi efetivamente prestada pela Gol, e, portanto, é indevida essa verba e tampouco sua restituição em dobro.

Pede a redução do quantum fixado pelo abalo moral.

Defende que os juros de mora devem ser aplicados desde a data do arbitramento.

Contrarrazões no Id. 114652008.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso – (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento, R$ 470,96 de danos materiais corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelada, menor de idade, representada por sua genitora, ingressou em juízo sob a alegação de adquiriu pacote de viagem fornecido pelas requeridas
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Agência de Viagens Geltur Eirelli - Me e Gol Linhas Aéreas S/A com saída
de Cuiabá no dia 17/12/2014 às 13h28min com chegada em Brasília no mesmo dia às 16h, para conexão partindo de Brasília às 18h45min com chegada em Lisboa no dia 18/12/2014 às 6h com destino final à Paris com chegada às 12h30min (Id. 114650535).

Contudo, no
check-in
foi informada do atraso do voo em razão de impedimentos operacionais
(Id. 114650527), saindo de Cuiabá apenas às 17h15min, desembarcando em Brasília às 19h30min, o que resultou na perda do voo de conexão Brasília/Lisboa.

Além disso, a autora narra que permaneceu por três horas na fila do balcão de apoio da Cia apelante no intuito de encontrar sua bagagem, sem qualquer auxílio ou informação.

Diz que somente por volta das 02h15min do dia 18/12/2014 conseguiu hospedagem, porém a Van responsável pelo transporte somente compareceu às 03h10min.

Descreve que mesmo tendo passado das 07h30min até as 16h do dia 18/12/2014 no aeroporto de Brasília para tentar resolver a situação sem qualquer assistência das prepostas da CVC, somente no dia 19/12/2014 às 10h56min conseguiu ser remanejada para o aeroporto de Guarulhos para desembarcar em Paris, chegando somente no dia 20/12/2014 aproximadamente às 18h, sendo que não foi encontrado ninguém à sua espera como garantido pela CVC, e desse modo, só conseguiu chegar ao destino do grupo quando já estavam retornando do último passeio em Paris, com saída no dia seguinte para Londres, e portanto, teria perdido todos os passeios e as visitações planejadas.

Diante disso, a autora e sua prima, ambas menores de idade, chegaram ao destino com mais de dois dias de atraso, sem qualquer supervisão,
o que evidentemente, lhes causou prejuízos, transtornos, angústia, e não mero aborrecimento, conforme demonstram a
Certidão de Atendimento ao Usuário (Id. 114650524), Declaração de Atraso emitida pela Gol (Id. 114650527), Comprovantes de despesas em Brasília (Id. 114650528), Recibo Taxi (Id. 114650534).

É incontroversa a falha na prestação do serviço pela apelante, que não proporcionou uma solução viável para a autora, e não há comprovação nos autos de que tenha oferecido a assistência devida nessas hipóteses, isso porque apenas juntou
prints
de telas sistêmicas informando a emissão de vouchers, o que não é suficiente para esse fim, pois que é produzido unilateralmente e pode ser facilmente manipulado.

Nesse sentido, a requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, conforme previsão do art. 373, II, do CPC.

Assim, é claro o ato ilícito gerador de dano moral. E o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE 2 DIAS EM VOO
- PROBLEMAS MECÂNICOS NA AERONAVE - FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO QUANTUM - CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar. (AgRg no Ag 1310356/RJ).
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica das partes.
”
(N.U 1000272-27.2019.8.11.0002, julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 17/07/2019).

E mais:

AP 1045694-05.2019.8.11.0041, julgada em 17/03/2021;

AP 1009200-35.2017.8.11.0002, julgada em 18/11/2020;

AP 1012926-26.2019.8.11.0041, julgada em 21/10/2020;

AP 1022610-77.2016.8.11.0041, julgada em 12/08/2020;

AP 1023855-21.2019.8.11.0041, julgada em 24/06/2020.

Sobre a
repetição de indébito, em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é indevido neste caso, uma vez que não ficou comprovada a má-fé da apelante.

A propósito, julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) V -
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço.”
(...) (AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

O apelante defende ainda
que o termo inicial para os juros de mora
definido na sentença é equivocado, uma vez que incidiria a partir do arbitramento.

Contudo, por prejuízos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como nesta hipótese, os juros incidem a partir da citação e não do arbitramento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022